Tribunal: CARF
Processo: 10980.928779/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.928779/2009-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.434 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
FLORESTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe,
em relação ao débito de estimativa de fevereiro de 2003: (i) a data de ciência do Despacho
Decisório que não homologou sua compensação; (ii) se em 31/12/2003 encontrava-se suspenso
por recurso do contribuinte; (iii) sua situação atual.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP), que
informam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Transcrevo, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos
com crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003,
conforme PER/DCOMPs abaixo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.928779/2009-33
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

2. Da análise do referido pedido, constatou-se se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não foi suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo:

3. Desse modo, foi apurado um crédito de R$ 144.802,91, tendo as
compensações relativas aos PER/DCOMPs nos 16512.24395.091007.1.7.02-9553,
31871.65892.310304.1.3.02-1330 e 27658.84173.290404.1.3.02-2702 sido totalmente
homologadas e a do pedido no 33473.33154.310504.1.3.02-6279 sido parcialmente
homologada, conforme o Despacho Decisório, no de rastreamento 844653665 (fl.
002), emitido pela DRF Curitiba em 11/08/2009.
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 19/08/2009
(vide documento de fl. 006). Inconformada, apresentou manifestação de
inconformidade,
tempestivamente,
em
18/09/2009.
Tal
manifestação
está
consubstanciada no documento anexado às fls. 018 a 023, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
• Que a manifestação de inconformidade é tempestiva.
• No encerramento do ano-calendário de 2002 foi apurado Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 145.258,77, o qual foi utilizado para compensar, entre
outros, os seguintes débitos de IRPJ, de acordo com o processo no
10980.002050/2003-40:

• Os valores do quadro acima compõem o Saldo Negativo de IRPJ (A.C./2003),
no valor de R$ 150.520,43, o qual é pleiteado no presente processo.
• “... equivoca-se a Autoridade Fazendária, por não considerar a compensação
de fevereiro de 2003, conforme detalhado acima, e constante do formulário de
(sic) da SRF de estimativas compensadas com DCOMP, no tópico parcelas não
confirmadas”.
• “... ao não considerar a compensação de fevereiro de 2003, o saldo credor
resultante do ano calendário, inserido na planilha da SRF, constou em R$
5.717,53 menor do que realmente o é, e induzindo assim a Autoridade
Fazendária em equívoco, na decisão que exarou”.
• “Este equívoco, tornou o saldo compensável menor, e o IRPJ de abril de
2004, acabou sendo devedor em R$ 6.055,44, correspondente ao valor de R$
5.717,53 atualizado pela SELIC do período de Janeiro de 2004 a Abril de 2004,
como se pode comprovar pelo derradeiro quadro do formulário de SRF, que
trata do detalhamento de compensação”.

5. Por fim, pede que seja reconhecido o valor compensado de fevereiro de 2003,
o qual efetivará a suficiência de crédito para a compensação do débito relativo a abril
de 2004.
6. É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 63 a 66 do presente processo (Acórdão no 06-054.944, de 13/06/2016 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Transcrevo, abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.

No voto, a decisão evidenciou a parcela de crédito não confirmada:

Informou que, ao consultar o processo no 10980.002050/2003-40, constatou que o
débito de R$ 5.717,53, referente à estimativa de IRPJ de fevereiro de 2003, foi transferido para o
processo no 10980.002684/2003-01, então em cobrança final. Concluiu que não havia liquidez e
certeza no crédito correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 70), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em
14/06/2018 (recurso às fls. 73 a 78, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 72).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003,
apresentado como direito creditório, a única parcela de crédito não confirmada foi a estimativa
de fevereiro, no valor de R$ 5.717,53, cuja compensação com saldo negativo de períodos
anteriores deu-se através do processo administrativo no 10980.002050/2003-40 (Análise de
Crédito do Despacho Decisório – fl. 60).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

De fato, somente com a IN SRF no 320, publicada em 14/05/2003, foi aprovado o
programa PER/DCOMP. Em fevereiro de 2003, a compensação se dava por processo, nos termos
da IN SRF no 210/2002.
A DRJ informou que, ao consultar o processo no 10980.002050/2003-40,
constatou que o débito havia sido transferido para o processo no 10980.002684/2003-01, que se
encontrava em cobrança final. Anexou tela do sistema:

Então, a questão que se põe é a possibilidade de utilização de crédito de saldo
negativo composto por estimativa quitada através de compensação não homologada, controlada
em processo, cujo débito resultante foi objeto de cobrança administrativa.
Pois bem.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de dezembro de 2018, entende que,
independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de estimativas, a
parcela de crédito a elas relativa deve compor o saldo negativo do ano-calendário, porque de
uma eventual não homologação das compensações das estimativas resultará a sua cobrança. Mas
isso apenas se o despacho decisório que não as homologou for posterior a 31 de dezembro
daquele ano, ou até 31 de dezembro havendo manifestação de inconformidade pendente de
julgamento. Abaixo, a parte da ementa do Parecer referente à matéria:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Já se encontra vasta jurisprudência no CARF, incluindo decisões deste colegiado,
que adota os fundamentos e conclusões do referido Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
A ementa já evidencia que o cômputo de estimativas compensadas,
independentemente da homologação dessas compensações, aplica-se apenas à hipótese em que
os débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por compensação, só então
podendo ser cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa. Isso porque a
compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo a
pagamento para todos os fins, inclusive para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado acarretaria cobrança em
duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
No caso concreto, não há DCOMP eletrônica, mas há Declaração de
Compensação controlada em processo. Certamente houve um Despacho Decisório, que não
homologou a compensação da estimativa, dando ensejo à cobrança informada no acórdão
recorrido.
Não sabemos, contudo, se foram preenchidas as condições, descritas no Parecer
acima mencionado, para a estimativa compensada ser computada no saldo negativo. Não
sabemos se o Despacho Decisório que não homologou a compensação for prolatado antes de 31
de dezembro, e, caso seja anterior a essa data, se foi objeto de Manifestação de Inconformidade
pendente de julgamento em 31/12. Se não foi assim, não houve formação do crédito tributário
nem a sua extinção; e não há garantia da cobrança efetiva do valor não homologado na
compensação. Nesse caso, a estimativa não pode compor o saldo negativo de IRPJ.
O acórdão recorrido informou a cobrança administrativa da estimativa não
compensada através do processo no 10980.002684/2003-01. O número do processo indica que foi
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.434 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.928779/2009-33

criado no ano de 2003, certamente antes de 31/12. É um indício de que o Despacho Decisório foi
prolatado antes dessa data e a empresa não recorreu da decisão, dando início à cobrança no
âmbito da Receita Federal. Se foi assim, a utilização do valor correspondente no saldo negativo
depende da efetiva quitação da estimativa.
Também não sabemos que desfecho teve tal cobrança. Se o débito foi quitado ou
se foi ajuizada execução pela Fazenda Pública.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
 anexe cópia do Despacho Decisório que não homologou a compensação do
débito de estimativa de fevereiro de 2003 com crédito de saldo negativo de
anos anteriores, indicando a data em que o contribuinte dele tomou
ciência;
 caso tal Despacho Decisório seja anterior a 31/12/2003, informe se nessa
data o débito decorrente encontrava-se suspenso por recurso do
contribuinte;
 informe a situação atual do débito da estimativa de fevereiro de 2003.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital